Tribunal: TJMT
Processo: 1039796-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039796-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELVIN FERNANDO COSTA SANTOS - CPF: 073.976.631-76 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
–
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
-
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 142316819, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.326,16 (um mil e trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos
), determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito, no prazo 05 (cinco) dias.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.326,16 (um mil e trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos
), determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito, no prazo 05 (cinco) dias.

Inconformado com a decisão singular,
o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
08/02/2022 – id. 142316811
),
já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, conforme consulta abaixo,
não restando demonstrada a ilegalidade das mesmas, nem que sejam objeto de discussão judicial
.

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: KELVIN FERNANDO COSTA SANTOS

DATA NASCIMENTO: 07/04/1999

CPF: 073.976.631-76

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 15/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0002087977

VALOR: 342,46

DATA INCLUSAO: 27/04/2022

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0006391

VALOR: 118,00

DATA INCLUSAO: 23/02/2022

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0006391

VALOR: 118,00

DATA INCLUSAO: 23/02/2022

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0006391

VALOR: 118,00

DATA INCLUSAO: 23/02/2022

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0006391

VALOR: 118,00

DATA INCLUSAO: 18/05/2021

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 006391

VALOR: 118,00

DATA INCLUSAO: 28/03/2021

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 06/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003554559-03

VALOR: 33,30

DATA INCLUSAO: 05/03/2021

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003533576-04

VALOR: 27,61

DATA INCLUSAO: 05/03/2021

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 15/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003564047-03

VALOR: 38,32

DATA INCLUSAO: 05/03/2021

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 09/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003504361-05

VALOR: 59,92

DATA INCLUSAO: 05/03/2021

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003533667-04

VALOR: 24,96

DATA INCLUSAO: 05/03/2021

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 03/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000002663517

VALOR: 41,98

DATA INCLUSAO: 02/03/2021

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 344.16517.5.0

VALOR: 177,67

DATA INCLUSAO: 11/04/2021

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 02/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 202.439229.2.0

VALOR: 44,89

DATA INCLUSAO: 31/03/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: BE12B5B2D80B85D9

VALOR: 49,37

DATA INCLUSAO: 06/02/2022

* CREDOR: FIDC NPL2

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2572553713

VALOR: 388,43

DATA INCLUSAO: 06/12/2021

* CREDOR: REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 073976631760003

VALOR: 299,60

DATA INCLUSAO: 05/07/2021

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 10/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 344.16517.5.0

VALOR: 177,67

DATA INCLUSAO: 03/04/2021

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 02/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 202.439229.2.0

VALOR: 44,89

DATA INCLUSAO: 23/03/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11o ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 19 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.847.234.061-7

28/09/2022 15:22:58-horario de Brasilia-FIM

----------------------------------

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem,
na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Ademais, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando
,
de ofício
, a alteração do índice de
correção monetária,
fixando o INPC
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022